Tribunal: TJMT
Processo: 0016003-27.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016003-27.2012.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA BERNADETE COSTA - CPF: 020.432.871-33 (APELADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA EM DESCIDA DE ÔNIBUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO

1. Não é admissível que se negue à parte a produção de prova por ela requerida e se rejeite a sua tese defensiva justamente por ausência de prova do fato que ela queria demonstrar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A nulidade decorrente da não oportunização de alegações finais pressupõe a comprovação do prejuízo processual, o que restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, o segundo pela
União Transportes e Turismo Ltda
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
Maria Bernadete Costa
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar as rés ao pagamento de:
(i)
R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais;
(ii)
R$ 15.000,00 a título de indenização por danos estéticos;
(iii)
R$ 231,30 a título de indenização por danos materiais;
(iv)
pensão mensal vitalícia, no valor correspondente a 25% do salário mínimo vigente à data do acidente, quanto às prestações vencidas, e 25% do salário mínimo vigente, quanto às prestações vincendas, e;
(v)
valor das despesas médicas destinadas ao restabelecimento ou melhora do quadro clínico da vítima. O pedido de denunciação da lide foi julgado
procedente
para declarar a responsabilidade solidária da seguradora, nos limites da apólice.

Em preliminar, a seguradora, primeira apelante, noticia que se encontra em regime de liquidação extrajudicial e postula a suspensão da atualização monetária e de outros encargos, além de afirmar que eventual crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores da massa liquidanda. No mérito, defende que a autora não comprovou os fatos constitutivos da pretensão indenizatória, sobretudo o nexo de causalidade entre a ação do funcionário da corré e o resultado danoso. Postula o afastamento ou redução das verbas indenizatórias, defendendo, quanto ao pensionamento mensal, a ausência de prova da incapacidade laboral.

A ré União Transportes, ora segunda apelante, suscita preliminar de nulidade da prova pericial, ao argumento de que o perito médico realizou juízo de valor e apresentou conclusões contraditórias no laudo trazido aos autos. Alega cerceamento de defesa, devido ao indeferimento do pedido de perícia complementar. Ainda em preliminar, defende a nulidade da sentença, em razão da não concessão de prazo para a apresentação de alegações finais. No mérito, afirma a ausência de prova do nexo de causalidade e dos danos objeto de indenização. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução das verbas indenizatórias.

A autora apresentou contrarrazões, militando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação indenizatória na qual a autora alega que, ao descer de um ônibus pertencente e operado pela ré União Transportes, sofreu uma queda em razão de manobra abrupta do motorista, tendo as pernas atingidas e lesionadas pelos pneus do veículo.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatado.

Em seu recurso de apelação, a ré União Transportes suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora a sentença tenha, com fundamento na ausência de prova, rejeitado a tese de rompimento do nexo de causalidade, houve requerimento expresso de realização de perícia complementar, o que não foi observado pelo juiz da causa. Alega, ainda, que não teve a oportunidade de apresentar alegações finais após a instrução processual.

De fato, a ré apelante postulou a realização de nova perícia, a fim de corroborar sua tese de que as lesões verificadas nas pernas da autora — dermatite ocre e úlceras — não são fruto da alegada queda do ônibus, mas sim, de enfermidade preexistente, qual seja, insuficiência venosa crônica associada à obesidade. De acordo com a defesa, restaria demonstrado que a moléstia configura causa independente das lesões, elidindo o nexo de causalidade.

Embora o requerimento de prova complementar tenha sido ignorado, a sentença rejeitou a tese defensiva com fundamento justamente na ausência de prova da tese defensiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir ou ignorar pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”

(AgRg no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

Assim, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afinal, não é razoável que se negue à parte a produção de prova por ela requerida e se rejeite a sua tese defensiva justamente por ausência de prova do fato que ela queria demonstrar.

Além disso, verifica-se que, após a audiência de instrução, a apelante não teve a oportunidade de apresentar suas alegações finais, quer de forma oral, quer por memoriais.

Conquanto a jurisprudência oriente que o prejuízo advindo da ausência de alegações finais deve ser evidenciado pela parte que alega a nulidade, entendo que tal prejuízo restou comprovado nos autos, considerando que ainda subsiste controvérsia acerca do nexo de causalidade, sobretudo diante da não apreciação do pleito de prova complementar.

Portanto, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação da ré União Transportes
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam sanados os vícios processuais apontados, com a apreciação do pedido de prova complementar e a subsequente oportunização de alegações finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023